Tribunal: TJMT
Processo: 1003792-18.2021.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003792-18.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Difamação, Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO ROQUE BERTOL - CPF: 011.630.581-90 (APELANTE), SOPHYE DOS SANTOS MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VERA MAGDA DE OLIVEIRA - CPF: 502.933.541-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOICE DOS SANTOS CORREA DE SOUSA - CPF: 003.496.911-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO.
RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DESCABIMENTO.
PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
REQUERIDA A RETIFICAÇÃO DAS PENAS-BASE. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PARCIAL POSSIBILIDADE.
MOTIVOS DO CRIME NEUTRALIZADOS.
QUANTUM ATRIBUÍDO A TÍTULO DE
DANO
S MORAIS
.
AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. VALOR PROPORCIONAL. CUSTAS PROCESSUAIS. CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes previstos nos
arts
. 129, §9º; 147; e 148, §1º, I, todos do CP, com fixação de pena privativa de liberdade em regime semiaberto e valor mínimo indenizatório à vítima. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade, revisão da dosimetria, redução do dano moral e isenção de custas
processuais
.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos delitos de violência doméstica; (
ii
) saber se a pena-base foi majorada com fundamentação concreta e idônea; (
iii
) saber se o valor fixado a título de reparação mínima por dano moral pode ser afastado ou reduzido; e (
iv
) saber se é possível isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A palavra da vítima, prestada de forma coerente e corroborada por exame de corpo de delito e testemunhas, constitui elemento seguro para comprovação de materialidade e autoria em violência doméstica, especialmente diante do contexto de clandestinidade e inti
midação.

4. A condenação pelos crimes de ameaça e cárcere privado encontra suporte sólido nos relatos da vítima e na prova testemunhal, sendo irrelevante a ausência de intenção futura de execução da ameaça, dada a natureza formal do tipo penal.

5. A dosimetria foi parcialmente revista, mantendo-se a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, neutralizando-se, contudo, a circunstância relativa aos motivos, por ausência de fundamentação concreta.

6. A
indenização por dan
o moral deve ser preservada
, por tratar-se de dano
in
re

ipsa
, havendo pedido expresso na denúncia e
o valor compatível
com a capacidade econômica do réu.

7. A análise sobre isenção ou não de custas deve ser remetida à fase de execução penal, por envolver matéria afeta à competência do juízo das execuções.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para readequar a pena-base, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

"1. A palavra da vítima, quando coerente e amparada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica. 2.
A irrelevância da discussão que precedeu os crimes atribuídos ao recorrente não serve para negativar a circunstância judicial dos motivos do crime na primeira fase dosimétrica, por não demonstrar em que medida aumenta o grau de reprovabilidade da conduta.
3. O dano moral decorrente de violência doméstica é
in
re

ipsa
quando houver pedido expresso na denúncia, dispensando instrução específica.
4.
O
s benefícios da Justiça Gratuita jamais
isentam o recorrente da condenação ao

pagamento das
custas
processuais
,
por se
tratarem
de
despesas decorrentes da
própria tramitação do processo
.
"

_________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 129, § 9º; 147; 148, § 1º, I; 59; 61, II, f. CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, 2024; Tema 983/STJ.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MÁRCIO ROQUE BERTOL

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MÁRCIO ROQUE BERTOL

contra
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da ação penal n. 1003792-18.2021.8.11.0004, o
condenou
pela prática dos c
rimes tipificados nos
arts
.
129, §9º; 147 e 148, §1º, I, todos do Código Penal
, à pena total de
3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
e
2 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção
, em regime inicial semiaberto, cumulada com o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à vítima a título de reparação mínima dos danos causados pelas infrações penais.

Nas razões recursais registradas sob o ID 321879933,
é
almeja
da
a
absolvição
, seja sob o viés da
ausência de provas
,
seja sob o manto da
atipicidade das condutas
, ressaltando-se, outrossim, a ausência de dolo
em relação aos crimes de ameaça e lesão corporal, além da falta de materialidade quanto ao delito
de cárcere privado.

Subsidiariamente, pleiteia o apelante o
afastamento d
a avaliação negativa
das circunstâncias judiciais e a
exclusão ou redução
do valor fixado a título de indenização
por danos morais
, bem como a
isenção do pagamento de custas
processuais. A
o final,
prequestiona
a matéria correlata.

Contrarrazões são vistas no ID 321879935, por meio das quais o Ministério Público rebate as teses defensivas e requer seja negado provimento ao recurso de apelação.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, conforme parecer de ID 325583355.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

D
e proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De acordo com a inicial acusatória, no dia 25 de mai
o de 2020, por volta de 22h
, na residência situada na
r
ua Brilhante, n
.
2499,
bairro
Jardim Nova Barra Sul, em Barra do Garças/MT,
MÁRCIO ROQUE BERTOL
, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua
ex-companheira

Joice dos Santos Correa Nunes
, provocando-lhe as lesões corporais, bem como a ameaçou, prometendo-lhe causar mal injusto e grave, e a manteve em cárcere privado, restringindo sua liberdade de locomoção.

Em suma, a denúncia traz o seguinte contexto fático,
in
verbis
:

“
(...)
Segundo
apurado, o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por cerca de 03 (três) anos e estavam separados na época dos fatos.

Ressai do procedimento encartado que, na sobredita ocasião, o acusado e a ofendida encontravam-se na residência da vítima, quando, então, o denunciado, tomado por ciúmes, passou a discutir com a ofendida. Durante aquela discussão, extremamente agressivo, ele a agrediu fisicamente, puxando-a pelos cabelos e derrubando-a ao solo.

Não satisfeito, o denunciado então a arrastou pela casa até um dos quartos e continuou com as agressões, desferindo contra ela tapas e murros na região da cabeça, o que lhe ocasionou as lesões descritas no laudo pericial de págs. 74/76-PDF.

Não bastasse isso, a filha da vítima, que estava presente no momento das agressões, intercedeu em favor da mãe e pediu para que o acusado cessasse as agressões, caso contrário pediria ajuda para a avó.

Diante dessa situação, o acusado passou a ameaçar de morte a ofendida, dizendo a ela para que ligasse para sua genitora, com o telefone no modo “viva voz”, e dissesse a ela que estava tudo bem, pois se ela
chegasse no local ele iria “estourar a cabeça da vítima” – sic (pág. 34-PDF), o que foi feito por ela.

Em seguida, o denunciado tomou as chaves do carro e da residência, impedindo a vítima de sair do local, mantendo-a em cárcere privado por aproximadamente dois dias. O indiciado, por ocasião de seu interrogatório na seara policial, negou a prática delitiva (págs. 46/50-PDF
).
”

(ID 321879884).

Em razão desses fatos, o recorrente foi denunciado e condenado pela prática dos crimes de violência doméstica, ameaça e cárcere privado, nos termos já relatados, contexto em que exsurge
irresignado
perante esta corte revisora.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A par do relatado, a defesa argumenta, resumidamente, que não há provas suficientes da ocorrência dos fatos, já que as declarações da vítima em juízo apresentaram contradições com o narrado na fase de inquérito, bem como não ficou comprovado o dolo nas condutas do recorrente.

Sem razão
, contudo.

Os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo os angariados na fase policial, tais como a portaria de instauração de inquérito policial, o boletim de ocorrência, o pedido de providências protetivas, o laudo de exame de corpo de delito,
termo de representação criminal (ID 321879394 e ss.)
jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consistente
s
na prova testemunhal e nas declarações da vítima, dão como certa a
materialidade
e
autoria
delitiva, bem como o
dolo
na conduta do apelante e, de outro norte, esvaziam a pretensão defensiva.

Em seu interrogatório judicial, o recorrente
MARCIO ROQUE BERTOL
, em síntese, negou a prática dos crimes a ele imputados, afirmando que foi falsamente acusado, com o fim de ter sua carreira prejudicada, uma vez que é policial militar. Relatou que a relação com a ofendida
Joice
apresentava conflitos, especialmente por ciúmes e desentendimentos familiares, mas nunca
a manteve
e
m
cárcere privado ou
a ameaçou
com arma. Mencionou que já respondeu a procedimentos militares relacionados aos fatos, o que lhe resultou em quase dois anos sem porte de arma e em restrições profissionais, afirmando, contudo, ter sempre cumprido todas as medidas
protetivas impostas. Disse que seu celular e as câmeras de segurança eram acessíveis a
Joice
e negou que a testemunha
Vera
frequentasse sua casa. Afirmou nunca ter recebido reclamações em seu trabalho, apenas elogios, destacando sua atuação em palestras sobre violência e
bullying
.

Por outro lado, a
vítima
Joice dos Santos Correa Nunes
, ao contrário do sustentado pela Defesa, desde a sua oitiva na fase inquisitiva apresenta versão segura e coerente dos fatos, reafirmando em juízo
(ID 321879915)
que convive
u
com o apelante
no período compreendido entre
2019 e 2022 e
,
na noite do dia 25 de maio de 2020
, após uma d
iscussão motivada por ciúmes,
MÁRCIO

a agrediu fisicamente, apertando seu pescoço e jogando-a contra a parede, na frente de sua filha de cerca de 10 anos.
Narrou que temia ser morta por seu
ex-companheiro
e sua filha também vivia assustada, chegando a se trancar no quarto por medo dele. Relatou que o agressor trabalhava como policial militar e mantinha armas expostas para intimidá-la e que, na noite mencionada, ele a trancou dentro de casa
e retirou
suas chaves, impedindo sua saída. Segundo ela,
MÁRCIO
a ameaçou de morte, afirmando que “estouraria sua cabeça”, além de ameaçar matar sua filha e outros familiares, tudo isso sem estar sob efeito de álcool ou drogas. Descreveu agressões que lhe causaram cortes na boca, marcas no pescoço, ferimentos na cabeça e escoriações nas pernas e joelhos, muitas vezes ocorridas quando tentava fugir.

A vítima seguiu narrando que o ex-marido a vigiava por câmeras, controlava seus deslocamentos e a isolava socialmente, causando-lhe baixa autoestima e sofrimento emocional contínuo. Contou que, mesmo assim, tentou manter o relacionamento por acreditar ser responsável pelas situações, até compreender — com auxílio profissional — que não tinha culpa pelas atitudes dele. Disse que as agressões iniciaram logo após a lua de mel, porque o apelante era extremamente ciumento, exercia controle sobre sua rotina e, por vezes, simulava ser vítima nas discussões.

Por fim,
Joice
afirmou que, após a separação, cortou todo contato com ele e seus familiares, embora permanecesse com o mesmo número e perfis nas redes sociais. Relatou que, no dia do episódio envolvendo arma de fogo, a filha presenciou agressões
e
chegou a telefonar para a avó
para pedir socorro
. Reforçou que jamais tentou reatar e buscou ajuda enquanto ele circulava próximo à sua casa na tentativa de intimidá-la.

O laudo de exame de corpo de delito da ofendida
(ID 321879858 - Pág. 49)
confirmou a presença de lesões corporais, compatíveis com as agressões narradas
, mesmo tendo sido confeccionado uma semana após
as agressões, o que demonstra a gravidade da ação do recorrente.

Corroborando o relato da ofendida, a
testemunha
Vera Magda de Oliveira
, ouvida em juízo
(ID 321879917)
, relatou que a vítima a procurou
após ter sido agredida
,
oportunidade em que foi até sua residência visivelmente lesionada
. Relatou que, diante do estado em que se encontrava, a
encaminhou
à delegacia para registrar a ocorrência.

Da mesma forma, ouvida em juízo (ID 321879916), a
informante
Sophye
dos Santos Moreira
, filha da vítima, relatou que se recorda claramente do dia dos fatos. Narrou que presenciou uma discussão entre sua mãe e o
recorrente
, ocasião em que viu o
MARCIO

agredindo fisicamente sua genitora. Assustada, trancou-se no quarto e realizou uma ligação para sua avó. Relatou que, após o ocorrido, sua mãe tentou acalmá-la, mas que ainda presenciou o momento em que
seu padrasto
a empurrou no chão, causando-lhe uma lesão no joelho.
Informou ainda que o apelante escondeu as chaves da residência com o intuito de impedir que saíssem do local, prática que, segundo afirmou, era recorrente, havendo, inclusive, câmeras instaladas por ele no interior da residência com o propósito de vigiá-las.

Como se observa da prova colhida perante o contraditório e ampla defesa, há elementos suficientes para comprovar
que
MARCIO

impôs à vítima restrições graves a sua liberdade, mantendo-a sob intenso medo e controle
, bem como a agrediu
e ameaçou
, efetivamente praticando o
s
crime
s a ele imputados
.

Vale ressaltar que, em relação ao crime de ameaça, tratando-se de delito de natureza formal,
basta para sua consumação que a vítima
tome conhecimento do conteúdo proferido
, o qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. No caso dos autos, em sua oitiva em juízo,
a
ofendida
afirmou ter se sentindo intimidada pelas palavras de seu
ex-marido
, de modo que é descabida a tese de ausência de elemento subjetivo do tipo.

E em que pese a defesa
sustente que a vítima saiu da residência sozinha

no dia seguinte, o que afastaria a ocorrência do crime de cárcere privado, apontando as imagens da câmera de segurança como prova, verifico no arquivo de mídia
juntado no ID
321879865
que as
gravações
se referem ao dia 27 de maio de 2020, às 18h da tarde, ao passo que os fatos narrados na exordial acusatória datam do dia 25 daquele mês e ano, de modo que não servem para afastar a tipicidade do delito imputado ao recorrente, sobretudo porque a vítima afirmou ter sido impedida de sair de casa na data em questão.

Não bastasse
, malgrado o posicionamento patrocinado pela defesa em sentido contrário, firmou-se o entendimento de que, nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância,
por ser a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesta linha, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental
desprovido
.”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024,
DJe
de 6/6/2024.) –
destaquei
.

Assim, o relato da vítima deve prevalecer quando apresentado de forma segura, coerente e em harmonia com as provas carreadas nos autos, demonstrando a materialidade e a autoria da
s infrações penais
imputada
s
ao
recorrente
, de modo que se mostra inviável o acolhimento do pleito absolutório, seja sob o viés da fragilidade probatória, seja pela atipicidade das condutas
.

2.
DA PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL

Subsidiariamente, a
defesa
busca
a retificação da dosimetria penal, sob o pretexto de que a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante para exasperar a pena-base revela-se inidônea e em desconformidade com a jurisprudência pátria.

O pleito comporta
parcial provimento
.

Como se sabe, para a exasperação das circunstâncias judiciais na primeira fase dosimétrica, é preciso que a conduta praticada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora.

Da leitura da r. sentença, verifico que o Magistrado fundamentou a necessidade de exasperação da pena-base, nos seguintes termos:

"As circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis ao réu, vez que a
culpabilidade
do réu é reprovável, tendo em vista que o réu cometeu os crimes apurados no presente feito na presença da filha da vítima e ainda fez uso de arma para intimidar a vítima e sua filha. A
motivação criminosa
deve ser valorada negativamente, pois a causa do crime foi uma discussão irrelevante pelo fato da vítima ter recebido uma mensagem do pai de sua filha. As
consequências do crime
para a vítima foram traumatizantes e por
tal
razão também deve ser valorada negativamente, pois lhe causou baixa autoestima e sofrimento emocional duradouro."

(ID 321879926).

A respeito da
culpabilidade
, a fundamentação empregada pelo magistrado
não merece qualquer reparo,
na medida em que se mostra em conformidade com a jurisprudência deste e. Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos seguintes julgados:

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. ART. 129, §9º, DO CP. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE
DOLO. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA E REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) 6. A dosimetria da pena observou o princípio da individualização, justificando a valoração negativa da culpabilidade (reincidência em violência contra a mesma vítima) e das
circunstâncias do crime (presença dos filhos do casal), de forma idônea e proporcional, em conformidade com precedentes do STJ. (...) 3. A valoração negativa das circunstâncias judiciais pode considerar elementos específicos do caso concreto, como a reincidência e a presença de crianças no local do
delito.(...)
”
(N.U 1002851-05.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2024,
Publicado
no DJE 09/12/2024) – destaquei.

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME (...) 4.
A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada na culpabilidade do agente, tendo em vista que as ameaças ocorreram na presença dos filhos do casal, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta, em conformidade com precedentes desta
Corte
.(...)
”
(
AREsp
n. 2.724.901/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.) –
destaquei
.

Por outro lado, com relação aos
motivos do crime,
verifico a necessidade de neutralização da referida circunstância judicial, na medida em
que a fundamentação empregada pelo magistrado
não especifica
peculiaridades que justifiquem maior reprovabilidade na conduta do apelante
.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“(...) Tese de julgamento: (...)
2. A simples alegação de banalidade da conduta não autoriza a valoração negativa dos motivos do
crime.
3. A ausência de fundamentação concreta para exasperar a pena-base impõe sua fixação no mínimo
legal
.”
(N.U 1028286-42.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)– destaquei.

Por fim, q
uanto às
consequências do crime
, a fundamentação
não merece reparo, já que
o Formulário de Avaliação de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher anexado no ID 321879858 (Pág. 27) elaborado por profissional capacitado, indica a necessidade de que a vítima realize acompanhamento psicológico, em razão dos danos emocionais decorrentes da violência sofrida,
o que demonstra que a ação do recorrente, de fato, ultrapassou a normalidade dos tipos penais. Em caso semelhante, este
eg
. Tribunal assim decidiu:

“(...) 9. Justifica-se a exasperação da pena-base em razão do abalo psicológico causado à vítima, que passou a necessitar de acompanhamento médico, evidenciando consequências que extrapolam o tipo penal. (...)
(N.U 0005316-48.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)

Dessa forma, tendo em vista o afastamento de uma circunstância judicial –
motivos do crime
– passo a materialização da nova reprimenda:

Da nova dosimetria de pena:

À vista da fundamentação acima
exposta,
dado que os três crimes foram praticados no mesmo contexto fático, passo à retificação conjunta da dosimetria das penas.

C
om a neutralização dos motivos do crime outrora valorados e a manutenção da

culpabilidade
e
consequências
, promovo a readequação da
s
pen
as
-base, aumentando-a
s
na fração de 1/6
para cada c
ircunstância judicial negativa, de modo que fica a pena-base do crime de
lesão corporal em
4 meses de detenção
, a pena do crime de
ameaça em 1 mês e 10 dias de detenção
e a pena do
crime de cárcere privado em
2 anos e 8 meses de reclusão
.

Na segunda fase,
mantenho
a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do CP em relação ao crime de ameaça
,
no patamar de 1/6, conduzindo a pena intermediária para
1 mês e 16 dias de detenção
, mantidas inalteradas as penas dos demais delitos.

Na fase derradeira, não há causas de aumento ou diminuição a serem reconhecidas
, ficando as penas finais em
4 (quatro) meses de detenção
para o
delito de
lesão corporal
,
1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias
para o delito de
ameaça
e
2 (dois) anos e 8 (oito) meses
para o crime de
cárcere privado
.

Tendo em vista a presença do concurso material, somo as reprimendas impostas, de modo que
torno definitiva
a pena de
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e
5 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção
.

Mantenho o
regime

inicial semiaberto
, dadas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, nos termos do art. 33, § 2º, “b” e §3º do CP.

3
.
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

A Defesa
pugna
, ainda,
pela
exclusão
, ou ao menos a
minoração
,
do valor fixado a título de reparação mínima dos danos causados à vítima em decorrência das infrações penais
,
dada
a
ausência de instrução específica a respeito, argumentando, ainda, a desproporcionalidade do valor arbitrado
.

O pleito
não
merece acolhimento
.

Como é cediço
, nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independe
ntemente de instrução probatória, por se tratar de dano
in
re

ipsa
, nos quais o prejuízo, por ser presumido, independe de prova (
Tema 983 do STJ
).

Sendo assim, sem maiores delongas, considerando que no caso dos autos
houve pedido expresso e formal na inicial acusatória
acerca da reparação dos danos sofridos pela ofendida –
ID 321879884,
entendo que agiu com acerto
o
magistrad
o
sentenciante ao fixar a reparação mínima em prol da
ex-convivente
, com supedâneo no art. 387, IV, do CPP e no Tema 983 do STJ.

No que tange ao quantum atribuído a essa razão [R$ 2.000,00 (dois mil
reais)]
,
como se sabe,
toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que
a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta
, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no
fato.

Na hipótese,
o apelante declarou no termo extrajudicial de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID
321879858 - Pág. 21
) que trabalha como policial militar, auferindo renda média mensal de R$ 12.000,00 (doze mil reais), além de possuir outra fonte de renda oriunda de atividade rural, avaliada em R$800.000,00 (oitocentos mil reais), de modo que, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado na
sentença mostra-se compatível com sua condição econômica e social,
não merecendo qualquer reparo
.

4
.
DA ALMEJADA ISENÇÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

A
defesa técnica postula
, ainda,
a isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

Sem razão, contudo.

Como cediço, a hipossuficiência financeira do sentenciado não impede a sua condenação ao pagamento das custas processuais, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas, que se constituem em despesas decorrentes da própria tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou no
apenamento
do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de
compulsoriedade
e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, o apelante não pode ser prontamente isentado do pagamento das custas processuais, por ser consectário da própria condenação, podendo ele, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Portanto, improcedente o pleito recursal nesse aspecto.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
MÁRCIO ROQUE BERTOL
nos autos da ação penal n. 1003792-18.2021.8.11.0004,
apenas para afastar o desabono conferido à circunstância judicial dos
motivos
do crime e alterar a sua pena final e definitiva para
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e
5 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção
,
mantendo inalterados o regime inicial semiaberto e os demais termos da r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025